Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-82.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Locação. Desfazimento do contrato marcado pela consignação das chaves em juízo. Danos internos ao imóvel devidamente ressarcidos. Danos externos protegidos por seguro. Sinistro não comunicado à seguradora. Responsabilidade da locatária que decorre desta omissão. Danos externos comprovados. Indenização mantida. Recursos parcialmente providos.